Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - No caso vertente, verifica-se que o acórdão vergastado se debruçou sobre o ponto nodal da controvérsia submetida a esta e. Corte de Justiça, isto é, manifestou-se de forma clara e cristalina sobre a questão.

3 - Além disso, observa-se que o acórdão embargado encontra-se fundamentado de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, de modo que, ao contrário do alegado pelas embargantes, não existe qualquer omissão, pois a omissão alegada é na verdade, uma omissão sob o ponto de vista do advogado, que entende que a premissa adotada pelo acórdão é equivocada, contudo, isso não se trata de omissão, mas de entendimento diverso do que pretendido. Ademais, o argumento de que os precedentes citados não são vinculantes não convence, porquanto em momento algum no acordão foi dito, que os mesmos eram vinculantes, mas apenas foram adotados como reforço argumentativo, ao que já externado por esta Casa de Justiça.

4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo dos embargantes com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia das embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

5 - O Novo Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

6 – Embargos conhecidos e desprovidos.